Tribunal: STF
Processo: HC 93596
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-04-08
Data de publicação: 2008-04-08

Ementa:
E M E N T A: "HABEAS CORPUS" - SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE ASSEGURA,
   AO RÉU, O DIREITO AO REGIME PENAL SEMI-ABERTO - IMPOSSIBILIDADE 
   MATERIAL, POR PARTE DE ÓRGÃO COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO 
   PENITENCIÁRIA DO ESTADO, DE VIABILIZAR A EXECUÇÃO DESSA MEDIDA - 
   DETERMINAÇÃO, PELO MAGISTRADO LOCAL, DE RECOLHIMENTO DO CONDENADO 
   A QUALQUER ESTABELECIMENTO PRISIONAL DO ESTADO, MESMO ÀQUELE DE 
   SEGURANÇA MÁXIMA, ATÉ QUE O PODER PÚBLICO VIABILIZE, 
   MATERIALMENTE, O INGRESSO DO SENTENCIADO NO REGIME PENAL 
   SEMI-ABERTO (COLÔNIA PENAL AGRÍCOLA E/OU INDUSTRIAL) - 
   INADMISSIBILIDADE - AFRONTA A DIREITO SUBJETIVO DO SENTENCIADO - 
   HIPÓTESE CONFIGURADORA DE EXCESSO DE EXECUÇÃO - PEDIDO 
   DEFERIDO.

- O inadimplemento, por parte do Estado, das 
   obrigações que lhe foram impostas pela Lei de Execução Penal não 
   pode repercutir, de modo negativo, na esfera jurídica do 
   sentenciado, frustrando-lhe, injustamente, o exercício de 
   direitos subjetivos a ele assegurados pelo ordenamento positivo 
   ou reconhecidos em sentença emanada de órgão judiciário 
   competente, sob pena de configurar-se, se e quando ocorrente tal 
   situação, excesso de execução (LEP, art. 185). 

Não se revela 
   aceitável que o exercício, pelo sentenciado, de direitos 
   subjetivos - como o de iniciar, desde logo, porque assim ordenado 
   na sentença, o cumprimento da pena em regime menos gravoso - 
   venha a ser impossibilitado por notórias deficiências estruturais 
   do sistema penitenciário ou por crônica incapacidade do Estado de 
   viabilizar, materialmente, as determinações constantes da Lei de 
   Execução Penal.

- Conseqüente inadmissibilidade de o condenado 
   ter de aguardar, em regime fechado, a superveniência de vagas em 
   colônia penal agrícola e/ou industrial, embora a ele já 
   reconhecido o direito de cumprir a pena em regime 
   semi-aberto.

- "Habeas corpus" concedido, para efeito de 
   assegurar, ao sentenciado, o direito de permanecer em liberdade, 
   até que o Poder Público torne efetivas, material e 
   operacionalmente, as determinações (de que é o único 
   destinatário) constantes da Lei de Execução Penal.